Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte autora/embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porquanto, ao se considerar o conjunto probatório não haveria margem para que o órgão colegiado julgasse improcedente seu pedido.
3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e devidamente fundamentado, “...sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Pretende, na verdade, o embargante, o reexame da matéria, o que lhe é defeso por meio da via recursal eleita. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.